Tribunal: TJPA
Processo: 0008694-66.2018.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008694-66.2018.8.14.0064

APELANTE: ROBERTO SOUZA RABELO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPERÍCIA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença da Vara Única da Comarca de Viseu/PA que condenou o réu à pena de 03 anos e 04 meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir por 01 ano, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, I, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) saber se estão presentes causas para absolvição por ausência de imperícia ou por culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e art. 381 do CPP, bastando fundamentação sucinta, nos termos do Tema 339 da Repercussão Geral (STF).

O princípio
pas de nullité sans grief
impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo.

A materialidade foi comprovada por laudos periciais e boletim de ocorrência. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos colhidos e confissão parcial do réu.

Houve imprudência do réu ao realizar manobra sem os cuidados necessários em estrada vicinal, resultando em atropelamento com morte.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não procede, pois não há compensação de culpas no direito penal.

Constatada a ausência de habilitação do réu para conduzir caminhão (categoria C), aplica-se a causa de aumento prevista no art. 302, §1º, I, do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A fundamentação sucinta é suficiente para atender ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988, não havendo nulidade se a decisão analisa as provas e fundamenta o convencimento. 2. No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, não se admite a compensação de culpas, subsistindo a responsabilidade penal do condutor ainda que a vítima concorra para o evento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 381 e 386; CTB, art. 302, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 545; TJ-MS, Apelação Criminal 0002085-94.2016.8.12.0031, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, 2ª Câmara Criminal, j. 21.05.2024; TJDFT, Acórdão 2004766, 0000883-38.2015.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 29.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0008694-66.2018.8.14.0064

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE VISEU/PA

APELANTE:
ROBERTO SOUZA RABELO JÚNIOR

ADVOGADO (A): EMMILY ROZANA DE MELLO E PINTO, OAB/PA Nº 22.605

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Roberto Souza Rabelo Júnior
apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de
detenção
em regime inicial aberto, mais a suspensão
do direito de dirigir por 01 (um) ano
, com a posterior substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade e p
restação pecuniária
, pelo crime tipificado no art. 302, §1º, I da Lei nº 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado por não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação).

Oferecimento da denúncia – 18/03/2019 (ID
20681871 - Pág. 2/3
).

Recebimento da denúncia – 07/05/2019 (ID
20681872
).

Resposta à acusação – 22/07/2019 (ID
20681873 - Pág. 4
).

Sentença condenatória – 22/05/2024 (ID
20681966
).

Apelação – 03/06/2024 (ID
20681969
). Razões recursais – 29/07/2024 (ID
21051998
): Preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença face a ausência de fundamentação; no mérito, pretende a absolvição nos termos do art. 386 do CPP, pela ausência de demonstração de imperícia, bem como culpa exclusiva da vítima.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 03/12/2024 (ID
23671639
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 12/03/2025 (ID
25414619
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a existência de questão preliminar, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, a defesa alega nulidade do édito condenatório afirmando ausência de fundamentação.

Sem razão da defesa.

Examinada a decisão atacada, verifica-se que o julgador sentenciante analisou todo o acervo probatório coletado na marcha instrutória, o que culminou na condenação do apelante pela prática do crime
tipificado no art. 302, §1º, I do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

No ponto, consta-se que o ato combatido consagra o mandamento constitucional insculpido no inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988, vez que o magistrado trouxe provas da devida autoria e materialidade do recorrente com relação ao crime pelo qual fora processado, bem como respeita os ditames do art. 381 do CPP, posto que contempla: “
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; V - o dispositivo; VI - a data e a assinatura do juiz”.

Ademais, verifico que
o magistrado resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo supra, efetivando a prestação jurisdicional, conforme a pretensão deduzida em juízo.

Nesse ponto, importa destacar que, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se impondo ao julgador o dever de enfrentar exaustivamente cada argumento ou elemento probatório suscitado pelas partes. É o que se extrai do Tema 339 da Repercussão Geral, cujo enunciado dispõe:
“O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem necessidade de análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes".
Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. ART. 171, §2º, I, DO CP. CONDUTA EQUIPARADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DEPOIMENTO DO OFENDIDO. FORÇA PROBATÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMIDADA DO ART. 66 DO CP. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE ANTERIOR OU POSTERIOR AO CRIME. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545 DO STJ. PENA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ESTELIONATO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. VALOR ELEVADO DO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fundamentação sucinta não equivale à falta de fundamentação, nos termos do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.

2. Com efeito, se a alegação de que a sentença afrontou o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação, se confunde com o mérito do apelo, porquanto a irresignação se volta para a suposta condenação sem prova suficiente, não há falar em nulidade.

3. O ordenamento jurídico brasileiro adotou como sistema de valoração da prova o livre convencimento motivado do juiz, no qual o magistrado forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não ficando adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, desde que devidamente fundamentada, como na espécie.

4. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

5. A conduta dos acusados, que induziram a vítima a erro ao afirmar ser proprietário de dois lotes, obtendo vantagem ilícita para si, simulando um negócio jurídico, subsume-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, §2º, I, do Código Penal, motivo pelo qual não deve ser acolhida a tese da defesa de absolvição por insuficiência probatória.

6. Ausente mínima demonstração de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a reduzir a pena, ainda que não expressamente prevista em lei, não há falar na atenuante do art. 66 do Código Penal.

7. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e alegando outras teses defensivas, merece que a atenuante da confissão espontânea seja reconhecida em seu favor.

8. Nos termos da Súmula 545 do STJ, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, do CP, quando a confissão for utilizada para o convencimento do julgador.

9. Conforme jurisprudência pacífica e sumulada, a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ. (REsp 2168870/AL. Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA. Quinta Turma. Data do Julgamento: 17/12/2024. DJEN 26/12/2024).

10. Para obtenção do direito à aplicação da causa de diminuição de pena referente ao estelionato privilegiado é necessário que o réu seja primário, portador de bons antecedentes e que o prejuízo suportado pela vítima não seja superior ao valor do salário mínimo vigente à época dos fatos

11. Incabível o reconhecimento do estelionato privilegiado quando o valor do prejuízo suportado pela vítima supera o salário mínimo vigente na época dos fatos.

12. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida para reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, alterar os termos da sentença.

(TJDFT, Acórdão 2004766, 0000883-38.2015.8.07.0005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025, grifos nossos).

A lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas
de
nullité
sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese
.

Por derradeiro, estando o livre convencimento do juízo sentenciante devidamente motivado, não há qualquer nulidade formal que macule a sentença prolatada, de sorte que rejeito a presente preliminar.

Não havendo mais questão preliminar, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPERÍCIA, BEM COMO CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em ausência de demonstração de imperícia,
pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime no previsto no
art. 302, §1º, I do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)
,
estando a
materialidade
comprovada pelas fotos juntadas aos autos (ID
20681867 - Pág. 7/8), através do boletim de ocorrência da apreensão do veículo (ID 20681867 - Pág. 9), por meio do laudo de perícia de necropsia médico-legaI
nº 2018.02.000565-TAN (ID
20681868 - Pág. 1/2), bem como através do laudo de perícia de danos e trafegabilidade (ID 20681868 - Pág. 7).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

O informante ROBERTO SOUSA disse na instrução (id. 57669005): “Que é pai do réu e trabalhavam juntos. Que não pode viajar e passou o serviço para o réu. Que a viagem era de Viseu para Fernandes Belo, zona rural, pelo caminho da vicinal. Que o caminhão se tratava de um Mercedes 3⁄4. Que o caminhão saiu de Viseu com pouca carga, sendo aproximadamente 1500 kg. Que não estava na viagem. Que o caminhão pode transportar 8000 kg. Que o réu tem habilitação para dirigir veículo até 3⁄4. Que soube que o acidente foi em uma descida pelo período da manhã. Que a descida é esburacada e precisa descer com calma. Que 2 pessoas acompanhavam o réu. Que foi ao local, mas o caminhão e vítima já haviam sido levados. Que soube que a vítima levava um boi pela corda e o animal não foi atingido. Que pediu para a Prefeitura ajudar no velório do morto. Que o réu disse que havia um caminhão no sentido contrário. Que o réu sempre

estava consigo para ajudar no serviço, mas quando o depoente tinha crise

de saúde, o réu assumia a direção do caminhão.”

O informante RAFAEL CARDOSO relatou na audiência (id. 57669005): “Que é irmão do réu e estava no caminhão no dia dos fatos. Que saíram de Viseu para entregar alimentos e estava dormindo. Que na descida de Açaiteua se espantou com um impacto e pensou que haviam atingido outro carro. Que viu pelo retrovisor uma pessoa caída atrás. Que foi pedir socorro e chamaram a ambulância. Que ficou muito agoniado. Que o réu era habilitado para conduzir caminhão, mas não sabe a categoria do documento. Que o caminhão estava cheio de mercadoria. Que o acidente foi pela manhã, num dia de sol. Que havia outro caminhão na frente, seguindo o mesmo caminho. Que estava dormindo e não sabe como foi a manobra, acordando com o impacto. Que o impacto foi do lado do motorista. Que a vítima bateu na traseira do outro caminhão, que também parou. Que o motorista do outro caminhão os cobrou pelos pneus rasgados em seu veículo e foi embora em seguida, pois começou a juntar gente. Que a vítima estava com vida quando foi socorrido. Que estavam no caminhão apenas o réu e o depoente.”

A testemunha JOSE RIBAMAR disse em instrução (id. 57669005): “Que não viu o acidente. Que ouviu o grito da vítima e correu para o local, vendo a vítima com as pernas machucadas. Que a vítima morreu no hospital. Que disseram que o réu descia a ladeira em alta velocidade e que outro caminhão, de cor vermelha, subia. Que o caminhão do réu passou por cima da vítima, que caminhava de costas. Que o motorista do caminhão vermelho lhe disse que subia a ladeira e parou. Que o caminhão que descia desviou para a direita e atropelou a vítima. Que o caminhão que descia estava amassado. Que a Prefeitura ajudou no velório
(ID
20681966 - Pág. 3/4
).

Na fase policial, o réu afirmou, em síntese, que trabalhava no caminhão de propriedade do seu pai, que é locado para uma empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura, sendo que na data do fato, seu pai estava se sentindo com problemas de saúde e pediu que fizesse a entrega das merendas. Mencionou que quando passava pelo distrito de Açaiteua, descendo a ladeira com velocidade inferior a 40 km/h, outro caminhão também estava à frente acionou os freios e desviou para a esquerda colidindo com o seu caminhão, vendo pelo retrovisor um rapaz caído ao chão. Comentou que solicitou ajuda, sendo que, cerca de 30 minutos após o socorro, iniciou-se uma aglomeração e temeu por sua vida e integridade corporal, saindo do local antes da chegada da polícia
(ID
20681868 - Pág. 8/10
). Em juízo, asseverou conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

No interrogatório (id. 81876474), o réu relatou que descia uma ladeira de caminhão, mas havia um outro caminhão de cor vermelha em sua frente no mesmo sentido. Disse que o veículo da frente vinha devagar e tentou desviar, mas acabaram colidindo. Relatou que lhe disseram que bateu em uma pessoa, mas saiu do local por medo da multidão que aglomerava. A traseira do seu caminhão atingiu a vítima
(ID
20681966 - Pág. 5
).

In casu,
resta nítido que
o réu agiu com imprudência, realizando manobra de desvio do veículo a sua frente sem atentar para a presença de um pedestre na via, resultando, por conseguinte, no atropelamento.

Sem embargo, cediço que para a caracterização do delito previsto no art. 302 do CTB, basta que alguém, na direção de veículo automotor, mate outra pessoa culposamente, ou seja, agindo por imprudência, negligência ou imperícia, seja em via pública, seja em propriedade particular.

Como se vê, o
recorrente de forma imprudente não empregou os cuidados necessários ao trafegar na zona rural, em estrada vicinal, local onde não existe acostamento ou calçadas para pedestres, que compartilham a estrada com os veículos que por ali trafegam
de modo que cabia ao réu a adoção dos devidos cuidados ao trafegar, o que não ocorreu.

Na espécie, mesmo que o ofendido estivesse c
aminhando pela via destinada ao tráfego de veículos,
como alega a defesa arguindo culpa exclusiva da vítima, tal fato não isenta de responsabilidade o ora apelante
, uma vez que não se admite a compensação de culpas no direito penal. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando o caderno de provas e todas as circunstâncias dos autos demonstram, seguramente, a participação do acusado na conduta que lhe foi imputada.
No âmbito do Direto Penal pátrio, mesmo havendo culpa recíproca, o motorista responde pelo delito, ainda que a vítima tenha concorrido para o acidente, já que inexiste a figura da compensação de culpas.
[...] (TJ-MS - Apelação Criminal: 0002085-94.2016.8 .12.0031 Caarapó, Relator.: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2024, grifo nosso).

Em acréscimo, através da análise d
o laudo de perícia de danos e trafegabilidade (ID 20681868 - Pág. 7), verifico que o caminhão conduzido pelo réu se encontrava com
condições de trafegabilidade satisfatórias.

No caso, verifico que o documento de habilitação juntado aos autos pela defesa (página 290), tão somente faz prova da certificação da habilitação do réu nas categorias A/B, não detendo, a toda a prova, capacitação para dirigir caminhão (categoria C).

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

O condutor tem o dever de zelo pelo cuidado no trânsito, devendo se certificar previamente de que não vão atingir terceiros com a manobra que pretende realizar.

O resultado morte era previsível ao réu, pois realizando o desvio do caminhão à frente sem se certificar se tinha pedestres no caminho, era de se pressupor que ocasionasse atropelamento e óbito.

No presente caso, o réu realizou manobra de desvio sem nenhum cuidado, resultando no atropelamento e no resultado morte do ofendido.

[...].

A importar em majoração da pena a ser aplicada, tem-se que o requerido não possui Habilitação ou Permissão para dirigir. A comprovação da existência de habilitação é essencialmente documental e a o réu não trouxe aos autos cópia da CNH ou de permissão para dirigir.

O ônus da prova cabe ao réu, que deixou de juntar o dito documento
(ID
20681966 - Pág. 6
).

Nessa linha de intelecção, resta imperioso acrescentar que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos

demonstrou a ocorrência do delito do previsto no art. 302, §1º, I do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)
,
motivo pelo qual não acolho o pleito absolutório.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, __________de ________________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025